Tribunal: STF
Processo: RE 512845
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. SALÁRIO MÍNIMO.
   COMPLEMENTAÇÃO POR ABONO. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES
   SOBRE O VALOR DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO
   EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. ART. 20, § 3º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA
   PROVIMENTO.